Tribunal: TJDFT
Processo: 0735756-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSULTA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Os sistemas de bisca de ativos financeiros disponíveis ao informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora das executadas, sem, contudo, obter êxito.
3. Recurso conhecido e desprovido.